Tribunal: TJES
Processo: 5007608-83.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007608-83.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JACK DE MORAES ALEXANDRINO NOGUEIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007608-83.2021.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: JACK DE MORAES ALEXANDRINO NOGUEIRA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA PLAISANT DUARTE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
JACK DE MORAES ALEXANDRINO NOGUEIRA
em face de
TELEFONICA BRASIL S/A
. O presente caso versa sobre cancelamento de contrato, que por sua vez, não foi encerrado, gerou faturas e negativação indevidas, motivo este pelo qual o Autor requereu indenização por danos morais.

Alega o autor que em 04/03/2020 procedeu com o cancelamento em razão do mau funcionamento do serviço contratado. Ocorre que o promovente relata que a requerida permaneceu cobrando pelo serviço. Em 08/06/2020 cancelou mais uma vez o serviço.

Em 07/09/2020 informa que recebeu um email da requerida, dizendo que a sua conta estava cancelada, por falta de pagamento de três boletos, quais sejam, abril, maio e junho e que a não quitação do débito, poderia ocorrer a negativação do CPF do autor. Mais uma vez, procurou a promovida solicitando que a cobrança fosse cancelada.

O requerente informa que eventual negativação poderia trazer consequências graves em seu serviço, pois é preciso manter o exemplo na corporação militar. A requerida negativou o Autor, incluindo seu CPF no SERASA em 07/10/2020 em razão de fatura supostamente vencida em 01/07/2020, no importe de R$218,20 (duzentos e dezoito reais e vinte centavos).

A empresa ré apresentou defesa, arguindo preliminar de inépcia da inicial, ausência de tentativa de resolução extrajudicial junto aos órgãos especializados e no mérito defende a inexistência de falha na prestação de serviços. Requereu em sede de pedido contraposto a cobrança ao promovente da quantia de R$249,77 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), relativa aos meses de maio, junho e julho de 2020.

Concedida à antecipação de tutela.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 253105) dispôs que:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA e:

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, condenando a parte ré ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a contar do desembolso e juros a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

A requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2531811) alegando ausência de falha na prestação de serviços diante da regularidade do débito, ausência de ato ilícito, inexistência dos danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a minoração dos danos morais arbitrados.

O recorrido não apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente contratou os serviços telefônicos da empresa ré.

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte autora hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a regularidade dos débitos.

Clara é a natureza indevida da cobrança, pois o autor, por diversas vezes, solicitou o cancelamento do serviço contratado. Como se não bastasse as cobranças indevidas que continuou sofrendo, ainda teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplência. Fatos estes comprovados no ID 2531520.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, que conduziu a inscrição do nome/CPF do Recorrido junto ao órgão de proteção creditícia em razão de negócio jurídico desconhecido pelo consumidor, impõe-se a reparação imaterial, nos exatos termos fixados pelo juízo de piso, vez estarmos diante de conduta que lesionou o Recorrido enquanto consumidor, comportamento este suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Entretanto no que tange ao quantum debeatur entendo que o patamar fixado em primeiro grau supera o montante normalmente fixado por esta turma em casos semelhantes, motivo pelo qual acolho o pleito de minoração e fixo-o em R$5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para minorar os danos morais para o patamar de R$5.000,00. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.